Tribunal: TJMT
Processo: 1037497-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da origem do débito impugnado, a empresa requerida responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.
2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037497-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILSON JOSE PINA - CPF: 267.735.381-49 (APELADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 05.396.044/0001-04 (APELANTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da origem do débito impugnado, a empresa requerida responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela YOUNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, de n. 1037497-22.2023, ajuizada por EDILSON JOSÉ PINA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

a) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes;

b) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação por danos morais, razão pela qual, pugna para que a condenação

correspondente seja afastada ou, eventualmente reduzida para um patamar justo e razoável.

Diz que o objeto da presente demanda foi tema discutido nos autos do processo n. 1071336-95.2022.8.11.0001, no qual foi proferida sentença de improcedência, condenando o autor à pena de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 268222282.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que, no presente caso, não operou coisa julgada, haja vista que a sentença de improcedência proferida pelo juízo do 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá, dada a necessidade de realização de perícia grafotécnica, foi reformada pela Turma Recursal deste Egrégio Tribunal e a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito.

Na hipótese, trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em restrição supostamente indevida, eis que relativa a débito oriundo de contrato inexistente.

A sentença, contra a qual se insurge a parte ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais.

No caso, a ré insiste na tese de ausência de ato ilícito que pudesse justificar a reparação por dano moral.

Sem razão contudo.

É que da análise dos autos, constata-se que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), sobretudo acerca da comprovação da regular contratação dos serviços de internet pelo requerente.

Ora, dada a impugnação da autenticidade da assinatura acostada no instrumento do ajuste, somada na verossimilhança das alegações do autor, máxime acerca da existência de contrato ativo de prestação de serviços de internet com operadora diversa, deveria a empresa requerida, ao menos postular pela produção de prova técnica que pudesse demonstrar que a assinatura aposta no instrumento do contrato impugnado foi exarada pelo próprio requerente, o que não o fez.

Pelo contrário, intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, se limitou a pugnar pelo julgamento antecipado da lide.

Assim sendo, inexistindo provas da regular contratação, bem como dos serviços utilizados pelo requerente, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da apelante ao realizar a cobrança indevida e macular o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

Por outro lado, é sabido que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “in re ipsa”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Nesse contexto, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade

econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025